Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709344-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0732788-22.2021.8.07.0001, movido pela agravante em desfavor de GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado. Pela decisão de ID 56766558, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O tema ora discutido, referente à adoção das medidas executivas atípicas, amolda-se àquele afetado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1137, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP. O Tema 1137 visa "definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Ante o exposto, suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1137 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora